Tribunal: TJSP
Processo: 0039302-98.2008.8.26.0602
Classe: Apelação Cível / Limitada
Órgão julgador: Carlos Alberto de Salles
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-18
Data de publicação: 2020-09-01

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL DE ADMINISTRADOR DE SOCIEDADE LIMITADA. INDÍCIOS DE PRÁTICA DE CRIME. REMESSA DE PEÇAS DOS AUTOS AO MINISTÉRIO PÚBLICO. DEVER DO MAGISTRADO. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. Insurgência contra sentença de procedência da ação declaratória incidental e extinção sem resolução de mérito das ações principais. Sentença mantida. Cópias. Remessa de cópias

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL DE ADMINISTRADOR DE SOCIEDADE LIMITADA. INDÍCIOS DE PRÁTICA DE CRIME. REMESSA DE PEÇAS DOS AUTOS AO MINISTÉRIO PÚBLICO. DEVER DO MAGISTRADO. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. Insurgência contra sentença de procedência da ação declaratória incidental e extinção sem resolução de mérito das ações principais. Sentença mantida. Cópias. Remessa de cópias dos autos ao Ministério Público para aferição de eventual delito é obrigatória, não facultativa (art. 40, CPP). Precedente. Sucumbência. Critérios legais de fixação de honorários seriam muito mais prejudiciais aos apelantes do que a quantia fixada em sentença, razão pela qual eles não têm interesse recursal. Recurso desprovido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000707518
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 0039302-
98.2008.8.26.0602, da Comarca de Sorocaba, em que são apelantes CENTRO DE
ENDOCRINOLOGIA DE SOROCABA SC LTDA, CARLOS SILVA SANTOS e
CARLA ADRIANA SANTOS CONEJO, é apelado SÃO JOÃO PARTICIPAÇÕES E
SERVIÇOS SC LTDA.
ACORDAM, em 3a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V.U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores JOÃO
PAZINE NETO (Presidente) e DONEGÁ MORANDINI.
São Paulo, 18 de agosto de 2020
CARLOS ALBERTO DE SALLES
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0039302-98.2008.8.26.0602 - Sorocaba - VOTO No 2/5
3a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação no: 0039302-98.2008.8.26.0602
Comarca: Sorocaba
Apelantes: Centro de Endocrinologia de Sorocaba SC Ltda. e
outros
Apelada: São João Participações e Serviços SC Ltda.
Juiz sentenciante: Mário Gaiara Neto
VOTO No: 20982
RESPONSABILIDADE CIVIL DE ADMINISTRADOR DE
SOCIEDADE LIMITADA. INDÍCIOS DE PRÁTICA DE
CRIME.
REMESSA
DE
PEÇAS
DOS
AUTOS
AO
MINISTÉRIO
PÚBLICO.
DEVER
DO
MAGISTRADO.
HONORÁRIOS
DE
SUCUMBÊNCIA.
AUSÊNCIA
DE
INTERESSE RECURSAL. Insurgência contra sentença de
procedência da ação declaratória incidental e extinção sem
resolução de mérito das ações principais. Sentença mantida.
Cópias. Remessa de cópias dos autos ao Ministério Público
para aferição de eventual delito é obrigatória, não facultativa
(art. 40, CPP). Precedente. Sucumbência. Critérios legais de
fixação de honorários seriam muito mais prejudiciais aos
apelantes do que a quantia fixada em sentença, razão pela
qual eles não têm interesse recursal. Recurso desprovido.
Trata-se de ação declaratória incidental cujos
pedidos foram julgados procedentes para declarar ausência de
pressuposto processual para ajuizamento da ação principal sem
autorização assemblear própria, via de consequência extintas as
ações de responsabilidade civil do administrador de sociedade
limitada, com determinação de encaminhamento de cópias do laudo
pericial aos Ministérios Públicos estadual e federal, para apuração de
eventuais crimes.
Inconformados, apelam a ré e seus patronos,
sustentando, em suma, que é impossível a remessa do laudo ao
Ministério Público, uma vez que ele não foi devidamente analisado,
pois o processo principal foi extinto sem resolução de mérito. Alega
que as irregularidades aventadas na perícia foram afastadas no
julgamento de agravo de instrumento (autos no 990.10.360211-0),
em 2011, pelo então relator Exmo. Des. Jesus Lofrano, o que
também reforça o descabimento da medida. Afirmam inexistir

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0039302-98.2008.8.26.0602 - Sorocaba - VOTO No 3/5
comprovação de irregularidade ou conduta reprovável e que a
sentença desrespeita o princípio da presunção de inocência.
Pretendem também a majoração do valor arbitrado a título de
honorários de sucumbência, ao fundamento de que representaria
aviltamento da profissão e de que o dispositivo que determina fixação
por equidade não seria aplicável ao caso.
Recurso bem preparado. Ausentes contrarrazões, a
despeito de intimação específica para apresentá-las (fl. 4341),
encontram-se os autos em termos de julgamento.
É o relatório.
Não prospera a irresignação.
Primeiro, diante da evidência de prática de crimes,
não é faculdade do magistrado encaminhar os autos à autoridade
competente para respectiva investigação (art. 40, CPP). Trata-se de
dever funcional. A respeito:
DIREITO PROCESSUAL. AÇÃO MOVIDA PELO MINISTÉRIO
PÚBLICO
PARA
DETERMINAR
O
FORNECIMENTO
DE
MEDICAMENTOS. INDÍCIOS DE CRIME DE DESOBEDIÊNCIA.
APURAÇÃO. ART. 40 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL.
DESCUMPRIMENTO.
1. A questão se origina de decisão proferida pela Juíza da 1a
Vara Cível da Comarca de Santa Maria, a qual revogou decisão
anterior cujo teor determinava a extração de cópias e
expedição de ofício ao Órgão Ministerial para instaurar eventual
processo penal objetivando a apuração do crime de desobediência.
2. O art. 40 do Código de Processo Penal estabelece que,
quando, "em autos ou papéis de que conhecerem, os juízes ou
tribunais verificarem a existência de crime de ação pública,
remeterão ao Ministério Público as cópias e os documentos
necessários ao oferecimento da denúncia".
3. A remessa de peças necessárias à aferição de eventual
delito ao Ministério Público, ou à autoridade policial, é
obrigação do magistrado, não sendo, portanto, ônus do
Órgão Ministerial, por se tratar de ato de ofício, imposto pela
lei.
Recurso especial provido. (REsp 1360534/RS, Rel. Ministro
HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em
07/03/2013, DJe 18/03/2013 sem destaque no original.)

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0039302-98.2008.8.26.0602 - Sorocaba - VOTO No 4/5
No caso, o laudo pericial formulado nos autos,
ainda que não tenha sido plenamente utilizado para fins de embasar
sentença de mérito, relata a existência de irregularidades na
contabilidade da apelante que devem ser apuradas, tendo o MM.
Juízo a quo agido acertadamente.
Não socorre aos apelantes a alegação de que a
existência de irregularidades havia sido afastada em julgamento de
agravo de instrumento no início do processo, pois referido juízo foi
feito apenas em sede de cognição sumária (e não exauriente, com a
perícia e respectivas complementações), e se resumia única e
exclusivamente à pertinência de tutela provisória, não contendo
qualquer deliberação sobre o mérito do processo ou sobre a
necessidade de adoção de providências administrativas à luz da prova
que veio a ser produzida.
Ressalta-se, ainda, que não há violação do princípio
da presunção de inocência, pois a r. sentença não condena a
apelante, nem determina que o Ministério Público o faça o que, a
rigor, sequer seria possível mas meramente ordena a remessa de
cópias dos autos ao órgão ministerial para apuração de eventuais
irregularidades.
Quanto ao pedido atinente aos honorários de
sucumbência, os apelantes carecem de interesse recursal.
Embora
argumentem
pela
inaplicabilidade
do
dispositivo que determina a fixação de honorários de sucumbência
por equidade (art. 85, §8o, CPC), ao fazê-lo, os apelantes parecem
olvidar-se de que o critério que deveria ser utilizado, em substituição
àquele, é o valor da condenação ou, no caso, porque inexistente
condenação, o valor da causa (art. 85, §2o, CPC).
Ocorre, porém, que o valor da causa corresponde a
R$ 10.000,00, não constando que tenha sido tempestivamente
impugnado pelos apelantes.
Nesse cenário, ainda que se arbitrassem os
honorários em primeiro grau no teto legal (considerando-se os
critérios propostos no recurso: mais de 12 anos de trabalho, mais de
20 volumes de autos, 3 advogados), certo que o valor corresponderia
a R$ 2.000,00 por parte
substancialmente inferior ao montante
arbitrado (que, segundo cálculo do próprio recurso de apelação,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0039302-98.2008.8.26.0602 - Sorocaba - VOTO No 5/5
resultaria em R$ 3.333,33 por parte).
Como se vê, o resultado pretendido com o recurso
seria pior do que o que os apelantes já obtiveram em sentença,
evidenciando a ausência de interesse recursal
ainda que,
tecnicamente, fosse o mais correto. Por isso, diante da proibição da
reformatio in pejus, de rigor a manutenção da r. sentença.
Ante o exposto, nega-se provimento à apelação,
mantendo-se na íntegra a r. sentença. Deixa-se de arbitrar
honorários recursais em favor da apelada em razão da inexistência de
trabalho adicional em segundo grau (art. 85, §11, CPC), posto não
terem sido ofertadas contrarrazões nem realizada sustentação oral ou
apresentados memoriais.
CARLOS ALBERTO DE SALLES
Relator